Tribunal: TJMT
Processo: 1004221-62.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Recurso Inominado no 1004221-62.2019.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: José Ribamar dos Reis Marinho.
Recorrido: Estado de Mato Grosso.
EMENTA - DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REDISCUSSÃO DO MÉRITO E VALORAÇÃO DAS PROVAS - INADMISSIBILIDADE.
1. O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, os quais não restaram demonstrados no caso em apreço.
2. Os declaratórios não se prestam para buscar a reapreciação da matéria ou a valoração das provas.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes, opostos contra decisão que julgou deserto o recurso inominado interposto.
O embargante pretende o acolhimento dos embargos para sanar a contradição apontada, sob a alegação de que a gratuidade de justiça já foi deferida pelo juízo de primeiro grau.
A decisão destacou que o embargante requereu o benefício da gratuidade de justiça, que foi concedido pelo juízo a quo, porém, não houve comprovação da hipossuficiência alegada.
Assim, no id. 55098499, foi indeferida a gratuidade de justiça por esta relatora, determinando a intimação do embargante para comprovar, no prazo de 48 horas, a alegada hipossuficiência financeira ou recolher e comprovar o preparo recursal, sob pena de deserção.
No id. 57383953, o embargante manifestou-se juntando apenas documentos que demonstram suas despesas mensais, bem como, holerites atualizados de renda auferida como servidor público.
Diferentemente do sustentado pelo embargante, os holerites mencionados demonstram de forma inequívoca que o autor possui condições de arcar com o preparo recursal, sem prejuízo do seu sustento.
Ademais, embora o juízo de primeiro grau tenha lhe concedido a gratuita de justiça, não obsta o seu indeferimento na fase recursal.
Assim, da detida análise dos autos verifica-se que a matéria ventilada no recurso foi enfrentada e decidida com clareza, restando especificados e esclarecidos os fundamentos apresentados pelas partes.
Os argumentos do embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de contradição, omissão ou obscuridade, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos.
Intimem-se as partes.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora